Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, determinando a inexistência de contrato de crédito consignado, o cancelamento de descontos na folha de pagamento da autora, a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 18.347,00 em restituição e R$ 5.000,00 a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo da ação; (ii) aferir a existência de relação jurídica válida no contrato de crédito consignado; (iii) determinar a responsabilidade do banco pelos valores descontados indevidamente e pela ocorrência de falha na prestação de serviço; (iv) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida, com base na Teoria da Asserção, considerando-se as alegações da petição inicial e a relação de consumo existente entre as partes, que impõe responsabilidade solidária pelos danos (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
4. O contrato de crédito consignado é declarado inválido, com fundamento em laudo pericial grafotécnico que constatou a falsificação da assinatura da autora, demonstrando a inexistência de relação jurídica válida.
5. O banco não se desincumbe do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), sendo caracterizada a falha na prestação de serviço pela ausência de medidas de segurança adequadas para evitar a fraude.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, é confirmada, sendo inaplicável a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, dado que a fraude configura fortuito interno, inerente à atividade bancária (Súmula 479 do STJ).
7. A fraude comprometeu a renda da autora e impactou negativamente sua dignidade, configurando dano moral. Entretanto, o quantum indenizatório deve ser reduzido, ante o parâmetro regularmente utilizado em casos semelhantes, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva é aferida em abstrato com base nas alegações da inicial, e a responsabilidade solidária entre os fornecedores decorre da relação de consumo.
2. A inexistência de relação jurídica válida é reconhecida mediante a comprovação de falsificação de assinatura no contrato.
3. O fornecedor responde objetivamente por danos causados por falhas na prestação do serviço, mesmo quando decorrentes de fortuito interno.
4. A fraude, por integrar o risco da atividade bancária, não exclui o dever de indenizar.
5. O dano moral é configurado quando a falha do serviço compromete a subsistência e a dignidade do consumidor, devendo o valor ser fixado de forma proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 3o, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Acórdão 1712616, 07021055020228070006, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.06.2023; Acórdão 1423234, 07054632120218070018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 11.05.2022.